Tribunal: TJDFT
Processo: 0738208-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738208-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAUSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP contra decisão (id. 141130491 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 007718-10.2022.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o despacho que determinou a sua citação ocorreu em 16/05/2011, e até a presente data o exequente/agravado permaneceu inerte quanto a efetiva constrição patrimonial, o que, na perspectiva da recorrente, configura o fenômeno da prescrição intercorrente. Acrescenta ter havido penhora de recursos financeiros das demais executadas, contudo, tais valores não contemplaram o total executado nos presentes autos. Discorre pormenorizadamente a respeito do instituto da prescrição intercorrente, oportunidade em que colaciona jurisprudência sobre o tema. Finaliza discutindo o efeito confiscatório da multa que lhe fora aplicada, e, nesse sentido, requer a redução da penalidade. Tece considerações a respeito da matéria. Com esses argumentos, em síntese, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo (id. 41184797). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito executivo originário até que a questão suscitada, relativa à alegada ocorrência de prescrição intercorrente, possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Neste momento, entretanto, não identifico presente a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a medida liminar vindicada, até porque, acerca desse requisito, a parte agravante se limitou a tecer argumentos genéricos, sem explicitar os atos concretos que recomendariam o deferimento da medida de urgência. No mais, a probabilidade de provimento do recurso não está, de plano, evidenciada, especialmente porque, a despeito do despacho de citação ter ocorrido em 12/05/2011, a carta de citação somente foi expedida em 08/04/2014, não restando demonstrado, neste momento, que a demora tenha decorrido única e exclusivamente de eventual inércia da parte exequente. De todo modo, houve atos de penhora no curso da demanda em relação aos demais executados, suficientes a satisfazer integralmente o crédito, ao que parece, de pelo menos um dos feitos executivos que tramitavam em apenso aos presentes autos, de modo que não se mostra claro, numa primeira análise, nem a inércia da Fazenda Pública, muito menos a inexistência total e absoluta de bens da parte devedora a ensejar eventual transcurso da prescrição intercorrente. Certo é que a questão objeto deste recurso não prescinde de uma apreciação mais aprofundada de todo o quadro processual extraído dos autos de origem, a recomendar que se ouça, em efetivo contraditório, a parte ora recorrida. Quando ao pedido recursal relacionado à alegada natureza confiscatória da multa aplicada à contribuinte ora recorrente, tenho que a matéria não pode ser sequer conhecida, uma vez que tal ponto não fora objeto da decisão recorrida, já que a parte executada/agravante não levou tal discussão ao conhecimento do Juízo a quo por meio da exceção de pré-executividade de id. 81351669. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora